Tribunal: STF
Processo: ARE 1426854
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 13, p. 1): 



    “EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REAJUSTE DAS PENAS - NECESSIDADE - CULPABILIDADE NORMAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. A pena deve ser revista e consequentemente reduzida, quando sua fixação não observa um juízo de proporcionalidade, efetivamente aplicado ao caso concreto. Considerando a culpabilidade do réu em relação à prática do crime de ameaça se mostrou inerentes à espécie, impõe-se a redução da . pena-base e a reestruturação da pena. A perda ou danificação do patrimônio é inerente ao delito de roubo, não podendo servir para valorar negativamente as consequências do crime. 



    V.V.P. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS - RECURSO EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - DELITO PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO - VÍTIMAS QUE ATESTAM O SEU USO OSTENSIVO - INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE IMPOSTOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. 



    - Subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, justificada está a sua manutenção. 



    - Ante a insubsistência dos argumentos defensivos, não há falar em fragilidade do conjunto probatório, porquanto incontroversa a materialidade e seguramente evidenciada a autoria dos réus, em relação aos delitos, cujas práticas lhes foram imputadas. 



    - A majorante, prevista no inciso 1, do § 2 0, do art. 157, do Código Penal, caracteriza-se pela simples utilização de artefato semelhante à arma de foto durante a empreitada criminosa, tendo em vista que em tal circunstância relevante é o temor imposto à vítima, que, coagida e ansiando preservar a sua integridade física, acaba por ceder à pressão do ofensor, entregando-lhe os seus pertences e!ou possibilitando a subtração dos mesmos.



     - Ratifica-se a dosimetria, o importe e o regime das penas, fundamentadamente aplicadas, de forma a atender aos princípios da legalidade, da personalidade, da individualização, da proporcionalidade, da necessidade e a da utilidade social.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, a fim de sanar omissão e retificar a pena imposta a Samuel Teles Batista (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXII, LIV, LV, LVI, e XXXVIII, a, da Constituição da República (eDOC 22).



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Assenta que, no caso, houve a desistência voluntária por parte do recorrente, de modo que deve ser aplicado o art. 15 do Código Penal. 



    No mais, alega-se insuficiência probatória para a condenação, além de pugnar, ao final, pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Por fim, quanto ao pleito subsidiário, referente ao habeas corpus de ofício, observo que a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente